Tribunal: TJDFT
Processo: 0730669-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. SAQUES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO. ÍNDICES. LEGALIDADE. SELIC. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. MERO GESTOR.
1. A sentença julgou improcedente o pedido de pagamento das diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
2. A alegação de saques indevidos ou defasagem nos valores na conta individual do PASEP deve ser comprovada, pois ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Art. 373, I, do CPC.
3. Não é cabível a indenização por dano material em razão da ausência de aplicação da taxa SELIC como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, pois os rendimentos são submetidos à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei n. 9.365/1996.
4. O Banco do Brasil não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos n. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019, e não poderia aplicar a taxa SELIC, sob pena de infringir as normas às quais está submetido.
5. Apelação desprovida.